Tribunal: TJSP
Processo: 1500196-61.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto qualificado pela escala, art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Não houve tentativa, todo "iter criminis" foi percorrido.
3-) As penas merecem reparados. Não cabe, alerta-se, o privilégio, porquanto o valor

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto qualificado pela escala, art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Não houve tentativa, todo "iter criminis" foi percorrido.
3-) As penas merecem reparados. Não cabe, alerta-se, o privilégio, porquanto o valor dos bens é de R$ 500,00 e o apelante tem maus antecedentes, não sendo recomendáveis as substituições previstas na lei. Na primeira fase, embora tenha maus antecedentes, fls. 115 e 156, tendo tendência delitiva, com personalidade mal formada, o apelante praticou crime sem grave ameaça ou violência, sendo tudo recuperado, logo, o acréscimo será de 1/3, tendo-se dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou a prática delitiva, contribuiu para o esclarecimento dos fatos, logo, cabe a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, atenua-se de 1/6, tendo-se dois (2) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento. A pena é definitiva, pois mais nada a modifica. O valor do dia-multa é mínimo, pelas condições econômicas precárias.
4-) O regime inicial da pena deve ser o fechado. O apelante tem maus antecedentes e reitera na prática de delitos. Já foi apenado em regime semiaberto e fechado, tornou a delinquir. Mesmo agora cometendo delito sem grave ameaça ou violência, mostra-se perigoso, pois invadiu uma casa, asilo inviolável, sendo detido apenas pela intervenção dos vizinhos, que foram em seu encalço, detiveram-no e chamaram a polícia. Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584). O regime eleito servirá para retribuição, prevenção (específica e geral) e ressocialização criminais.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
6-) Recurso preso.